Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-34.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003224-34.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOANA DARC DE PAULA E SILVA - CPF: 891.649.381-15 (RECORRENTE), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA A COMPANHEIRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PAGAMENTO DE PRÊMIO A FILHA ÚNICA DO
DE

CUJUS
– CERTIDÃO DE OBITO SEM INFORMAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA DO
DE CUJUS
APÓS O PAGAMENTO DO PRÊMIO – SEGURADORA ACIONADA APÓS 3 (TRÊS) ANOS DO PAGAMENTO DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante acerca da irregularidade na negativa pela seguradora, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou ao pagamento de 50 % do valor do prêmio do seguro objeto da ação à recorrida, que perfaz a quantia de
R$ 25.000,00
, em decorrência do óbito do companheiro da recorrida.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

2. Mérito.

2.1. Da ausência do dever de indenizar.

2.2. Da ausência de determinação do índice a ser utilizado para realização do cálculo judicial da condenação.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Rejeito tal preliminar levantada pela parte recorrente, pois como bem anotado na r. sentença, a recorrida não é terceira envolvida no sinistro, mas sim parte beneficiária do prêmio, objeto do seguro.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência do dever de indenizar.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
a negativa de pagamento do prêmio à recorrida
ocorreu de forma legítima, notadamente, em razão do pagamento integral efetuado a filha do
de cujus.

Isto porque, que a filha do
de cujus
representada por sua genitora realizou no ano de 2017 a abertura do sinistro, encaminhado os documentos necessários ao adimplemento do prêmio, dos quais, informavam que o mesmo era
solteiro e possuía apenas uma filha
, o qual foi devidamente pago.

Desta forma, verifica-se à época da abertura do sinistro pela filha do
de cujus
, a recorrida não buscou qualquer meios de resguardar seus direitos, tendo em vista que, conforme afirmado pela própria recorrida, somente buscou a seguradora após o decurso de 3 (três) anos do adimplemento do prêmio, não havendo que se falar em ilegalidade na conduta perpetrada pela seguradora recorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PAGAMENTO INTEGRAL AOS HERDEIROS DO FALECIDO SEGURADO – RECONHECIMENTO POSTERIOR DE UNIÃO ESTÁVEL – PAGAMENTO VÁLIDO – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – RESSALVA QUANTO AO DIREITO DE REGRESSO DA COMPANHEIRA DO SEGURADO. 1 – Tendo a união estável entre o segurado falecido e sua companheira sido reconhecida somente após o pagamento integral do valor da indenização aos herdeiros, entende-se ser válido o pagamento efetuado pela seguradora, mormente pelo fato de não ter a companheira do segurado comprovado a proposição de qualquer medida acautelatória, à época da compensação, a fim de preservar seus direitos. 2- Possui a companheira do segurado direito de regresso em face dos herdeiros que receberam a integralidade da indenização.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.132475-7/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 11/07/2019).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que não restou demonstrada irregularidade no procedimento adotado pela recorrente, não havendo que se falar em responsabilidade da mesma.

2.2.
Da ausência de determinação do índice a ser utilizado para realização do cálculo judicial da condenação.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022